Tribunal: TJSP
Processo: 0089022-70.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera contrariada é a própria pretensão do recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores – Prequestionamento que

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera contrariada é a própria pretensão do recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0089022-70.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS LTDA, é
embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 0089022-70.2017.8.26.0100/50000
Embargante:
SEARA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Embargado: BANCO PAN S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 32179
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão
Acórdão que expressamente apreciou
toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de
recurso integrativo quando o que se considera contrariada é a
própria pretensão do recorrente
Matérias novamente deduzidas
que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores
Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os
tribunais superiores ou a supressão de instância Acórdão que cabe
ser mantido - Embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 294/300 que negou provimento ao
apelo da empresa embargante, mantendo a decisão de primeira
instância que julgou improcedente a ação de indenização em
razão de suposto retardamento na liberação dos recursos
provenientes do contrato de adiantamento de crédito existente
entre as partes, afastando, ainda, a preliminar de cerceamento
de defesa.
Aponta a embargante para a existência de
infração ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, argumentando que o v. acórdão seria omisso e
contraditório. Omisso, porque pretendia comprovar a promessa
de liberação dos recursos por parte do gerente da casa
bancária através de oitiva de testemunhas, mas o decisum
entendeu que não houve cerceamento de defesa. Além disso, que
não houve enfrentamento da questão acerca da boa-fé contratual
quanto aos ajustes e previsões de pagamento estabelecidos
entre as partes, das exigências e abusividade da instituição
financeira para liberação dos recursos e também o
comportamento que entende contraditório do banco embargado em
liberar o restante dos recursos daquela operação. Diz ainda
que o v. acórdão seria contraditório, em razão de aparente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorreção na ordem cronológica quanto aos fatos apresentados.
Pleiteia pelo esclarecimento dos pontos que
entende omisso e contraditório.
Recurso formalmente em ordem e tempestivo.
É o relatório do essencial.
2. Antes de tudo, destaque-se que o C. Superior
Tribunal de Justiça tem prestigiado o julgamento virtual de
recursos que não admitem sustentação oral, informado pelos
princípios da celeridade e da razoável duração do processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas
hipóteses se assemelham ao art. 146, § 2o, do RITJSP, a saber:
RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação oral
no julgamento de: I - embargos declaratórios;
II - arguição de suspeição; III - tutela de
urgência requerida no Superior Tribunal de
Justiça, em caráter antecedente; IV - agravo,
salvo expressa disposição legal em contrário; V
- exceção de suspeição; VI - exceção de
impedimento;
VII
-
medidas
protetivas
de
urgência - Lei Maria da Penha; VIII - medidas
protetivas - Estatuto do Idoso; IX - pedido de
busca e apreensão criminal; X - pedido de
quebra de sigilo de dados e/ou telefônico; XI -
cautelar inominada criminal; XII - alienação de
bens do acusado; XIII - embargos de terceiro;
XIV - embargos do acusado; XV - insanidade
mental do acusado; XVI - restituição de coisas
apreendidas; XVII - pedido de uniformização de
interpretação
de
lei;
XVIII
-
prisão
preventiva;
XIX
-
prisão
temporária”
(destaquei).
RITJSP, art. 146, § 2o. “Ressalvada disposição
legal
em
sentido
contrário,
não
haverá
sustentação oral nos julgamentos de embargos
declaratórios, incidente de suspeição, conflito
de competência, arquivamento de inquérito ou
representação criminal, e agravo, exceto no de
instrumento referente às tutelas provisórias de
urgência ou da evidência, e no interno referente à extinção de feito originário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto no art. 937, VI, do CPC” (destaquei).
Assim, s.m.j. e a despeito de eventual expressa
oposição, é possível o julgamento virtual de quaisquer
embargos de declaração, bem assim dos agravos de instrumento
(salvo aqueles referentes às tutelas provisórias) e dos
agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação
originárias, nos termos do art. 937, inc. VI, do NCPC).
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO
ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA ASSEGURADOS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA
NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
SÚMULA 182/STJ. 1. As normas regimentais do STJ regulamentam
o procedimento para julgamento virtual, garantindo o respeito
ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos.
Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados das
partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso
concreto. 2. A argumentação de que tem interesse em participar
ativamente do julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de
fato, não é suficiente à retirada do feito da pauta de
julgamentos virtuais. (...)” (destaquei, STJ, Corte Especial,
AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
NÃO
ADMITE
SUSTENTAÇÃO ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão
que, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de
Divergência, negou preliminarmente requerimento anterior de
retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer
ilegalidade ou inconstitucionalidade quanto à técnica de
julgamento virtual de algumas matérias submetidas às Cortes
Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento dos recursos submetidos a sua jurisdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Resolução 587/2016) como forma de conferir maior celeridade
processual, em atenção ao princípio da duração razoável do
processo de status constitucional (art. 5o, LXXVIII da CF: 'a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao dispor sobre
o processamento do Agravo Interno permite que o Regimento
Interno dos Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021). 6. O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido
para retirada do julgamento do Agravo Interno do Plenário
virtual, afirmando que não há previsão legal para sustentação
oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015,
apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a
técnica de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos
regimentais. Não trouxe a parte embargante em seu requerimento
argumentos suficientes para o convencimento dos membros da
Corte Especial para a conversão do procedimento e apreciação
da matéria na sessão de julgamento presencial. (...)”
(destaquei, STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
unânime,
j.
11.06.19).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
(...) 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração,
razão pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento
presencial. (...)” (destaquei, STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, unânime, j.
11.06.19).
Também, os precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Parte embargante que
arguiu a nulidade do acórdão que negou provimento ao agravo
interno, sob a alegação de que não pôde exercer o direito de
realizar sustentação oral - Descabimento - Agravante que não
se opôs ao julgamento virtual do agravo interno - Sustentação
oral, ademais, que não conta com amparo legal ou regimental
(...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de Direito Privado, EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2015109-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva,
unânime, j. 22.05.19).
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECÁLCULO E
APRESENTAÇÃO
DE
PLANILHAS
COM
OS
VALORES
DEVIDOS.
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. OPOSIÇÃO JULGAMENTO VIRTUAL. Realização
de julgamento virtual que não resulta em nulidade processual.
Hipótese em que não se verifica prejuízo na adoção de forma
virtual de julgamento. Inexistente previsão legal à realização
de sustentação oral. Inteligência do disposto no art. 937,
inciso VIII, do Código de Processo Civil. Ausência de prejuízo
às partes. Aplicação do princípio do pas de nullité sans
grief. (...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de Direito Público,
EDcl 2049383-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Berthe,
unânime, j. 03.04.19).
“Embargos de declaração. Alegação de nulidade
do acordão por ausência de concordância em relação ao
julgamento virtual. Em caso de embargos de declaração, com o
intuito meramente integrativo de julgado, não há previsão de
sustentação oral (art. 937 do CPC e art. 146, § 2o, do
Regimento Interno do TJSP). Prejuízo inexistente. Nulidade
afastada. Inteligência do artigo 282, §1o do novo CPC. (...)”
(destaquei,
TJSP,
2a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
1007059-54.2017.8.26.0704, Rel. Des. José Joaquim dos Santos,
unânime, j. 05.02.19).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Julgamento virtual mesmo ante a oposição do Embargante.
Nulidade. Inocorrência. Ausência de prejuízo e/ou cerceamento
ao direito de defesa. (...)” (destaquei, TJSP, 2a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo,
unânime, j. 16.03.15).
“Embargos de Declaração. Não há nulidade do
julgamento virtual do agravo regimental diante da ausência de
prejuízo ao embargante. (...)” (destaquei, TJSP, 7a Câmara de
Direito Privado, EDcl 2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Mary Grün, unânime, j. 10.12.15).
“Embargos de declaração - Alegação de nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do acórdão em julgamento virtual, diante de pedido de
julgamento presencial - Prejuízo inexistente se o pedido não
foi apreciado - Nulidade afastada, em se tratando de recurso
de agravo de instrumento, no qual não há sustentação oral em
condições de lesar o direito de defesa - Exegese dos arts.
294, § 1o, e 554, ambos do CPC (...)” (destaquei, TJSP, 12a
Câmara de Direito Privado, EDcl 2071850-95.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14).
Por tais motivos, não sendo, o caso presente,
hipótese que permita sustentação oral pelas partes, e
inexistindo motivo justificado para que se designe julgamento
presencial, procede-se o julgamento pela forma virtual.
3. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas razões não merecem ser acolhidas, já que de
nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que analisou
convenientemente a matéria posta a sua apreciação.
Percebe-se que a embargante não concorda com o
entendimento do acórdão vergastado e pretende rever a posição
do julgado; contudo, não existem as omissões alegadas.
O acórdão bem destacou os motivos pelos quais
entendia pela manutenção da decisão de primeiro grau.
Relativamente à alegação de que não pode
comprovar a promessa de liberação dos recursos decorrentes do
contrato de adiantamento de crédito, porque esta Câmara
afastou a alegação de cerceamento de defesa, inexistiu
qualquer omissão no julgado.
A embargante entendeu que houve cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado da lide, eis que
pretendia comprovar, através de gravações telefônicas, que o
gerente da casa bancária se comprometeu com a liberação dos
recursos proveniente do Contrato de Adiantamento de Crédito
em data anterior àquela em que ocorreu.
Não obstante, como bem elucidado pelo acórdão
vergastado “... a questão relativa à suposta existência de
gravações telefônicas não se mostrou evidente. A própria
autora ao listar seus 'pontos controvertidos' (fls. 163/165 e
211/213) não menciona sua existência, apenas afirma que o réu
teria as gravações ser trazer qualquer indício real de sua
existência.” (fls. 299).
Além disso, como bem destacado, para que se
tenha caracterizado o cerceamento de defesa “... faz-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo,
elas não só apresente, capacidade potencial de demonstrar o
fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução
da controvérsia.” (fls. 298)
Igualmente, inexistiu qualquer contradição no
julgado quanto às datas relativas à ordem cronológica dos
fatos.
Uma, porque a contradição a que se refere o
artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é aquela de
caráter interno, entre diferentes colocações constantes do
mesmo decisum, tornando inconsistente a perfeita compreensão
do resultado final do julgamento, o que não é o caso aqui
tratado.
Duas, porque o próprio documento de fls.
113/123, às fls. 113 afirma que o Contrato de Câmbio possuía
como vencimento a data de 02.12.2013, constando expressamente
que a liberação dos recursos poderia ocorrer a critério do
banco e após análise e conferência da documentação
necessária, conforme cláusula 3, fls. 115 dos autos.
E como se viu, inclusive em razão das
correspondências eletrônicas de fls. 48/51, a liberação dos
recursos
ocorreu
conforme
o
prometido,
em
06.11.2013,
inexistindo qualquer documento que dê supedâneo às afirmações
da autora no sentido de que a liberação deveria ocorrer
antes, já que, ao que consta dos autos, os documentos para
tanto somente o foram apresentados um dia antes da liberação.
No mais, não se pode olvidar que: "O juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(JTJ 259/14).
Todas as questões novamente ventiladas no
presente recurso já foram analisadas e resolvidas no momento
do julgamento.
Assim, não demonstrada a ocorrência de qualquer
das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC, uma vez que o v.
acórdão apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o
certo é que pretende a embargante forçar novo julgamento da
questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido
caráter infringente.
Na verdade, a questão aqui levantada, constitui
objeto para recurso aos Tribunais Superiores, não podendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente valer-se para sua arguição do manejo de simples
embargos declaratórios.
E o que se exige para a recepção dos recursos
extremos é que as questões por meio deles arguidas já hajam
sido invocadas no curso do feito principal e das razões de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente
rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio das decisões
proferidas no curso do processo, pretendendo-se com isso
apenas impedir a inovação da matéria que se oferece à
apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância.
E nestas condições, diante do caráter meramente
infringente dos presentes embargos, estes não merecem ser
acolhidos.
4. Rejeitam-se, pois, os presentes embargos de
declaração.
JACOB VALENTE
Relator